Tribunal: STF
Processo: ARE 1455842
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Décima Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE - DESAPROPRIAÇÃO — VALOR INDENIZATÓRIO. PRELIMINAR — Nulidade da sentença — Ausência de motivação — Violação ao artigo 131, do Código de Processo Civil e ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal — Impossibilidade - Decisão que, embora sucinta, é passível de intelecção, contendo elementos essenciais — Desnecessidade de adstrição ao enfrentamento de todos os argumentos apresentados, bastando solução integral para a controvérsia — Inteligência do artigo 458 do Código de Processo Civil - Sentença que observa os requisitos previstos em lei - Interpreta-se o princípio da livre convicção motivada ou persuasão racional para identificar a adequação e regularidade do ato processual - Nulidade não reconhecida - A prova técnica oficial se revelou incisiva para a solução do caso concreto, o que permitiu o julgamento da lide — Preliminar rejeitada. 



    MÉRITO - Justa indenização fixada consoante laudo pericial — Insurgência — Descabimento — Razoabilidade do montante indicado pelo perito judicial — Prevalência do laudo, haja vista ter sido elaborado de forma técnica e objetiva por profissional equidistante das partes. 



    CORREÇÃO MONETÁRIA — Deve ser observado, na íntegra, o disposto no artigo 1-F da Lei Federal n° 9.494/97, com a redação que lhe foi dada pelo art. 5° da Lei Federal 11.960/09. 



    JUROS MORATÓRIOS — 6 % ao ano — Art. 15-B, do Decreto-Lei 3.365/41. Marco inicial a partir de 1° de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ocorrer, observando-se a aplicação das regras da Lei 11.960/09. 



    JUROS COMPENSATÓRIOS — 12% ao ano, nos termos da Súmula 618, do STF - Incidência do encargo sobre a diferença entre 80% do valor dos depósitos prévios (oferta e complementações) e a indenização ao fim arbitrada. Entendimento do Pretório Excelso no julgamento de liminar na ADI n° 2.332 e precedentes do STJ e desta C. Câmara. 



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — Inteligência do "caput" e do § 11, do artigo 27 do DL 3.365/41 — com a redação dada pela Medida Provisória n° 2.183-56, de 2001 - e Súmula n° 141 do STJ — Fixação em 5 %, calculados sobre a diferença entre a indenização e a oferta, corrigidas monetariamente. Precedente desta C. Câmara — Apelo e reexame necessário, considerado interposto, parcialmente providos. ”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Nesse primeiro recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, sustenta-se violação dos artigos 5°, caput e inciso XXIV; e 100, § 12, da Constituição Federal e 97, § 16, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    Busca-se o provimento do apelo extremo a fim de que “os juros moratórios e a correção sejam calculados pelos índices da poupança, nos termos do artigo 100, § 12, da CF/88, e artigo 97, § 16, do ADCT, bem como seja respeitada vedação ao anatocismo, de acordo com o que regulamenta o artigo 100, § 12, da Lei Maior”. 



    Em novo julgamento do feito, a 13ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, considerando o Tema 810 da Repercussão Geral e o Tema 905 dos Recursos Especiais Repetitivos do STJ, alterou o julgamento anterior, “na forma do artigo 1.040, II, do CPC/2015, somente para determinar, de oficio, que, quanto à correção monetária incidente, seja aplicado o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial — IPCA-E (IBGE)”.



    Houve embargos declaratórios contra essa decisão, os quais foram rejeitados.



    Os autos retornaram ao órgão julgador, novamente, para eventual readequação, com base no julgamento do Tema n° 905/STJ. A 13ª Câmara de Direito Público do Tribunal de origem deixou de exercer juízo de retratação, mantendo os acórdãos anteriormente proferidos.



    Opostos novos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Mais uma vez os autos foram enviados à Câmara julgadora, dessa feita à luz dos Temas 126 e 1.073 do STJ, tendo o órgão julgador alterado “o julgado somente para, mantido o parcial provimento do apelo e do reexame necessário, considerado interposto, alterar o índice dos juros compensatórios incidentes, para o percentual de 6% ao ano, sem a cumulação com juros moratórios”. O acórdão desse julgamento ficou assim ementado:



    “DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTUAL ADEQUAÇÃO (art. 1.030, inciso II, do CPC). 



    DESAPROPRIAÇÃO — JUROS COMPENSATÓRIOS — Devolução dos autos à turma julgadora para eventual adequação da fundamentação ou manutenção do Acórdão, considerando a revisão das teses firmadas nos REsps n° 1.111.829/SP e 1.118.103/SP (Temas 126 e 1.073/STJ) — Alteração do julgamento anterior, para adequá-lo, na forma do artigo 1.040, II, do CPC — Índice dos juros compensatórios alterados para o percentual de 6% ao ano, sem a cumulação com juros moratórios. — Adequado o julgado, mantido o parcial provimento do apelo e do reexame necessário, considerado interposto.”



    Os embargos declaratórios opostos contra esse último acórdão foram acolhidos para, tão somente, sanando a omissão apontada, “afastar a aplicação, à espécie, do disposto no artigo 3ª da EC n° 113/2021, sem efeito modificativo”.



    Após, o Departamento de Estradas de Rodagem - DER/SP interpôs novo recurso extraordinário suscitando a necessidade de incidência no caso dos autos do disposto no artigo 3° da Emenda Constitucional n° 113/2021, o qual estabelece que “nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, da taxa Selic até o efetivo pagamento”. 



    Decido.



    A irresignação suscitada no primeiro recurso extraordinário não merece prosperar. 



    Verifica-se dos autos o que o juízo de admissibilidade feito pela Vice-Presidência do Tribunal de origem, quanto ao referido recurso, pautou-se em dois fundamentos: 



    “No que diz respeito à questão referente aos juros moratórios e à correção monetária segundo disciplina a Lei 11.960/09, remetidos os autos à Turma julgadora para os fins do art. 1.040, inc. II, da Lei. 13.105, de 16.03.15 e ocorrida a retratação (fls. 539-45), nego seguimento ao recurso extraordinário interposto quanto a esta parte, de acordo com o Tema 810/STF.



    Com relação a suposta afronta ao decidido na ADI n° 2.332/DF (percentual dos juros compensatórios em 6% ao ano), remetidos os autos à Turma julgadora para os fins do art. 1.030, inc. II, Código de Processo Civil, para eventual adequação/manutenção ao tema sob n° 126/STJ e ocorrida a retratação, julgo prejudicado o recurso extraordinário. 



    (...)



    Dessa forma, com relação ao tema decidido em sede de repercussão geral, com base no que dispõe o art. 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso. 



    Quanto ao mais, inadmito o recurso extraordinário, com fulcro no art. 1.030, inciso V, do mesmo Diploma Legal.”



    Dessa forma, cumpre observar que não cabe agravo dirigido a este Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC) contra o capítulo da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, “a” do Código de Processo Civil, por aplicação do Tema 810 da Repercussão Geral. Nesse sentido:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Agravo regimental não provido. (ARE nº 1.171.847/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 19/3/19.



    Por outro lado, quanto à segunda questão suscitada no primeiro apelo extremo, referente à impossibilidade de cumulação dos juros moratórios e remuneratórios, encontra-se prejudicado o recurso, conforme consignado na decisão agravada, haja vista que a 13ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em juízo de retratação, decidiu “alterar o índice dos juros compensatórios incidentes, para o percentual de 6% ao ano, sem a cumulação com juros moratórios”.



    No que se refere ao segundo recurso extraordinário, no qual se alegou afronta ao artigo 3º da EC nº 113/21, melhor sorte não socorre ao recorrente, uma vez que não foi apresentado na petição recursal tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentado nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu na referida petição recursal.



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente